Tribunal: TJBA
Processo: 8001133-28.2025.8.05.0105
Classe: Exceção de Suspeição
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEÇÃO CRIMINAL

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) 8001133-28.2025.8.05.0105

COMARCA DE ORIGEM: IPIAÚ

PROCESSO DE 1.º GRAU:8002515-27.2023.8.05.0105

EXCIPIENTE: MARCOS ANTONIO SANTOS CHAVES

ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: CLARIANA MARINHO DO AMARAL COSTA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO CLARIANA MARINHO DO AMARAL COSTA, CARLOS SERGIO LYRIO SANTOS

EXCEPTO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIME DE IPIAÚ / BA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º, 3º E 4º, I, DA LEI Nº 12.850/2013). TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006). CONCURSO DE PESSOAS (ART. 29 DO CP). CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP). ALEGADA PARCIALIDADE DA MAGISTRADA. ATUAÇÃO CONTÍNUA NA FASE INVESTIGATIVA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA OPOSIÇÃO DO INCIDENTE. IRREGULARIDADE FORMAL ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO INCIDENTE. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NÃO CONHECIDA.

I.
CASO EM EXAME

1.Exceção de suspeição oposta por Marcos Antônio Santos Chaves em face de Leandra Leal Lopez, Juíza de Direito da Vara Criminal da comarca de Ipiaú/BA, sob alegação de parcialidade decorrente da atuação reiterada da Magistrada na fase investigativa, com autorização de interceptações telefônicas, decretação de prisões preventivas, indeferimento de pleitos da defesa e recebimento imediato da denúncia por crimes de organização criminosa (art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013), tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), concurso de pessoas (art. 29 do CP) e concurso material de crimes (art. 69 do CP), sem oportunizar defesa prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se é possível o conhecimento da exceção de suspeição, à luz da ausência de procuração com poderes específicos para a sua oposição, conforme exigido pelo art. 98 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A ausência de procuração com poderes específicos impossibilita o conhecimento da exceção de suspeição, por configurar irregularidade formal essencial à admissibilidade do incidente.

4.O art. 98 do Código de Processo Penal exige que a exceção de suspeição seja proposta pela parte ou por advogado que detenha poderes específicos.

5.A determinação de regularização processual não foi atendida, conforme certificado nos autos, o que inviabiliza o prosseguimento do incidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Incidente não conhecido.

Tese de julgamento:

1.A ausência de procuração com poderes específicos impede o conhecimento da exceção de suspeição, por inobservância de formalidade essencial exigida pelo art. 98 do CPP.

2.A oposição da exceção de suspeição por advogado sem poderes específicos compromete a regularidade formal do incidente, dada sua natureza excepcional.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do incidente de exceção de suspeição n.º 8001133-28.2025.8.05.0105, em que figura como excipiente Marcos Antônio dos Santos Chaves e como excepta Leandra Leal Lopez, Juíza de Direito da Vara Criminal da comarca de Ipiaú.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer a exceção de suspeição, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07459(EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)8001133-28.2025.8.05.0105)